Tribunal: STF
Processo: ARE 1499467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E INDICAR DATA PARA GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADMINISTRAÇÃO CRIAR UM CRONOGRAMA PARA O GOZO DE LICENÇA DA AUTORA E DEMAIS SERVIDORES. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Regina Celia dos Santos Martins em face de Instituto de Previdência e Assistência Do Município De Belém – IPAMB.



    2.Aduz a autora que é servidora pública municipal e que no ano de 2019 requereu administrativamente concessão de licença prêmio dos períodos a que tem direito e que não foram gozados.



    3.Relata que o procedimento administrativo n.º 27525/2019 – SEMEC, o qual encontra-se pendente de apreciação, por esta razão ingressou com a presente ação para que o requerido seja obrigado a concluir o pedido de concessão e marcação do período de gozo de licença-prêmio da autora.



    4.Tutela de urgência deferida (ID 6458959).



    5.O Município de Belém apresentou contestação, alegando que concluiu o processo administrativo e concedeu a licença prêmio requerida, no entanto deixou de marcar o período para gozo, pois caberia ao órgão de lotação defini-lo.



    6. O Juízo monocrático proferiu sentença (id 6458969), nos seguintes termos: “Posto isso, quando a conclusão do processo administrativo, considero que já foi cumprida a obrigação pelo Município. Quanto ao pedido da indicação expressa do prazo de fruição da licença-prêmio, JULGO PROCEDENTE para que o Município estabeleça um cronograma de fruição da licença-prêmio dos servidores no prazo de 30(trinta) dias, motivo pelo qual determino a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”.



    7. Inconformado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que o juízo monocrático julgou além do pedido, uma vez que determinou que o Município estabeleça um cronograma de fruição da licença-prêmio dos servidores no prazo de 30(trinta) dias, condenação esta que manifestamente não foi requerida pela Autora na inicial, não atingindo somente ela e sim todos os servidores do Município de Belém, pugnando pela reforma.



    8. A recorrida apesar de intimada não apresentou contrarrazões. 



    9. É o Relatório. Voto.



    10. Entendo que sentença de monocrática deve ser parcialmente reformada.



    11. Constato que possui razão o recorrente quanto a alegação de julgamento ultra petita, visto que inexiste na petição inicial pedido para que o Município estabeleça um cronograma de fruição da licença-prêmio dos servidores, requerendo a parte autora tão somente a conclusão do procedimento administrativo, o que foi concluído e a marcação do período de gozo de sua licença-prêmio.



    12. Ora, preconiza o Art. 141 do CPC: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.



    13. Mais adiante o art. 492 estabelece: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 



    14. Assim sendo, por ter o Juízo a quo determinado a criação de um cronograma de fruição da licença-prêmio dos servidores, sem que esse seja um pedido da parte autora, vejo que afrontou o art. 492 do CPC, portanto a sentença é parcialmente nula, devendo essa condenação ser afastada.



    15.Diante de todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, tornando-a nula quanto a condenação do Município para que estabeleça um cronograma de fruição da licença-prêmio dos servidores no prazo de 30(trinta) dias, restringindo o cronograma e o prazo de 30 dias apenas para a parte autora, mantendo a sentença nos demais termos.



    16.A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente